Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724453-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria de Lourdes dos Santos Castro - ME Agravado: Condomínio Edifício Residencial e Comercial Kairos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Maria de Lourdes dos Santos Castro - ME contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0707861-65.2021.8.07.0009, assim redigido: “A inicial está parcialmente inepta. Explica-se. A parte autora insiste em deduzir pedidos com fundamento em dupla e contraditória narrativa fática. Conforme já esclarecido na decisão anterior, do Juízo, por seu magistrado prolator, é possível a dedução de pedidos contraditórios, desde que formulados de forma subsidiária, ex vi do art. 326 do Código de Processo Civil. No caso, a parte autora afirma que ocupa o bem com ânimo de dono para fundamentar o pedido de usucapião (posse ad usucapionem) ao mesmo tempo em que afirma ser locatária (posse ad interdicta) para pleitear a renovação do contrato de aluguel. Portanto, embora seja possível a formulação de pedido subsidiário, contraditório com o pedido principal, é evidente que ambos devem decorrer logicamente da integralidade dos fatos apresentados na inicial. Nesse sentido, atente-se que o pedido de usucapião não decorre logicamente da relação locatícia; e nem a renovação da relação locatícia decorre da ocupação do imóvel, com ânimo de dono. Nada obstante, não é o caso de indeferimento da inicial, pois há que se reconhecer a existência de coisa julgada em relação ao pedido de declaração da propriedade. Conforme também já mencionado na decisão anterior, há sentença prolatada, em 2016, no bojo do Processo no 2014.09.1.024896-7, envolvendo as mesmas partes e mesma causa de pedir, ocasião em que foi declarada a propriedade do imóvel em favor do Requerido. Sobre este fato, a parte autora afirmou em ID n. 96014717: “11. Preleciona o art. 504, incisos I e II, do CPC que não faz coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. A sentença do processo n.o 2014.09.1.024896-7 foi proferida sem considerar o direito adquirido de usucapião, tanto é assim que a motivação da sentença sequer menciona essa discussão. 12. Diante desse cenário, fica claro que a aquisição da propriedade por usucapião, antes da prolação da sentença do processo n.o 2014.09.1.024896-7, não foi acobertada pela coisa julgada, não constituindo óbice para a discussão nestes autos, pois, repita-se, os motivos e a verdade dos fatos não são atingidos pela coisa julgada” Contudo, razão não lhe assiste. Obviamente, os motivos utilizados na sentença anterior e a verdade dos fatos lá considerada não fazem coisa julgada e não podem ser considerados como imutáveis em demandas diversas. Não é este o caso. Aqui, pretende o autor deduzir pedido de declaração de propriedade contra o Requerido, quando o Requerido já o deduziu contra a autora em outro processo, sendo inviável o ajuizamento de ação idêntica para apresentar argumentos ou matérias não deduzidos na ação anterior em razão do que dispõe o art. 508 do CPC: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ante o exposto, indefiro parcialmente a inicial, relativamente ao pedido de usucapião, em razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sem prejuízo, em relação ao pedido de renovação da relação locatícia, venha nova inicial, na íntegra, unificando-se as justificativas apresentadas na emenda anterior, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27715773), em síntese, que, a despeito da posição de locatária do bem imóvel em questão, adquiriu a propriedade do imóvel por meio da usucapião, devendo a questão ser examinada pelo Juízo singular. Ressalta, ainda, que a aludida questão não está abarcada pelos efeitos da coisa julgada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e recebida a petição inicial. Também requer o deferimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, a recorrente é pessoa jurídica. Sabe-se, aliás, que a concessão da pretendida gratuidade às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). A recorrente alega que a sua atividade empresarial é a única fonte de receita, cujo manejo não é compatível com o pagamento das despesas do processo sem interferir no regular funcionamento da entidade. Observa-se por meio da análise dos extratos bancários coligidos aos presentes autos (Id. 27715782) que o maior saldo positivo acumulado pela recorrente corresponde ao valor de aproximadamente R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais). Essa situação é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira da recorrente e subsidiar a pretendida gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Judiciário. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve o indeferimento parcial da petição inicial. É certo que o indeferimento total da petição inicial consiste em questão a ser apreciada por meio de sentença e passível de impugnação por meio de apelação, nos termos do art. 331 do CPC. No entanto, a postergação do exame do indeferimento parcial da petição inicial resultaria em prejuízo para a recorrente, que manifestou interesse no exame integral dos pedidos cumulados por meio da petição inicial. Nesse sentido é o enunciado no 154 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) ao asseverar que “é cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção”. Por essa razão a valoração da aludida hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o agravo de instrumento, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Superada a questão referente à admissibilidade do recurso, passo ao exame do objeto do recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de cumulação dos pedidos de renovação de contrato de locação e de reconhecimento de usucapião. No presente caso, no entanto, a posse direta exercida em virtude do negócio de locação não pode ser confundida com a chamada posse ad usucapionem, o seja, a que decorre da própria apreensão do bem. Com efeito, a posse direta que decorre de negócio de locação é regulada por negócio jurídico celebrado entre as partes e não é apta a gerar a aquisição originária do domínio, por não ser exercida com animus domini. A esse respeito, observe-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE. ANIMUS DOMINI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO. 1 - A usucapião extraordinária consiste em meio para a aquisição originária da propriedade, mediante relação possessória direta, contínua e duradoura do possuidor com o bem que se tenciona usucapir pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, sem qualquer vínculo de subordinação com o titular do domínio. 2 - Para a configuração da usucapião extraordinária, necessária a demonstração do pressuposto do animus domini, que se entende como a intenção de agir como dono, de obter o domínio da coisa. 3 - Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse ad usucapionem, configurando-se obstáculo ao reconhecimento da usucapião o exercício da posse em situação de detenção, prevista no art. 1.198 do Código Civil, ou a posse direta decorrente da relação de locação, comodato ou usufruto, por exemplo. 4 - Demonstrado nos autos que a Autora ocupava o imóvel usucapiendo por mera permissão ou tolerância da real proprietária do bem, inexiste o pressuposto de animus domini necessário ao reconhecimento da usucapião pretendida. 5 - Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1304240, 07067797420188070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020) Assim, está corretamente anotada pelo Juízo singular a incompatibilidade dos fato propulsor da causa de pedir, ou seja, a posse decorrente do negócio de locação, com a pretensão de usucapião, o que denota a inviabilidade da cumulação da pretensão renovatória com o pedido de usucapião. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32).